Tribunal: TJMT
Processo: 1024548-29.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024548-29.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ADAIR DE ALMEIDA - CPF: 545.423.671-34 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), JOSE ADAIR DE ALMEIDA - CPF: 545.423.671-34 (EMBARGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 85, §§ 8º E 8º-A, DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao acolher
aclaratórios
anteriormente manejados pela parte adversa, integrou decisão colegiada para manter honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 4.511,15, com fundamento no art. 85, § 8º-A, do CPC e na Tabela da OAB/MT, preservando a distribuição proporcional de 50% para cada litigante em razão da sucumbência recíproca. A embargante alegou contradição na aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, ausência de enfrentamento do Tema 1.076 do STJ e obscuridade quanto à forma de rateio da verba honorária e eventual compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se há contradição na aplicação dos
arts
. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC diante do valor da causa de R$ 30.266,03; (
ii
) estabelecer se o acórdão deixou de observar a orientação firmada no Tema 1.076 do STJ; e (
iii
) determinar como deve ser operacionalizado o rateio dos honorários sucumbenciais fixados em R$ 4.511,15 na hipótese de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O proveito econômico efetivamente discutido na demanda corresponde a débito de R$ 266,03, valor manifestamente irrisório, circunstância que atrai a incidência do art. 85, § 8º, do CPC.

A incidência do art. 85, § 8º, do CPC conduz obrigatoriamente à aplicação do § 8º-A, introduzido pela Lei nº 14.365/2022, que vincula a fixação dos honorários aos parâmetros da Tabela da OAB ou ao mínimo legal previsto.

O Tema 1.076 do STJ restringe a apreciação equitativa para evitar a redução indevida dos honorários em causas de elevado valor econômico, não afastando a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC em hipóteses de proveito econômico ínfimo.

O acórdão embargado fixou a verba honorária total da causa em R$ 4.511,15, correspondente a 35 URH da Tabela da OAB/MT.

A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária na proporção de 50% para cada litigante, resultando em R$ 2.255,57 devidos pela ré aos patronos do autor e R$ 2.255,57 devidos pelo autor aos patronos da ré, observada eventual gratuidade judiciária.

Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e pertencem ao advogado, sendo vedada sua compensação por expressa disposição do art. 85, § 14, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A incidência do art. 85, § 8º, do CPC decorre da constatação de proveito econômico irrisório, ainda que o valor da causa não seja considerado baixo.

O art. 85, § 8º-A, do CPC possui aplicação obrigatória nas hipóteses previstas no § 8º, vinculando a fixação dos honorários aos parâmetros legais e à Tabela da OAB.

O Tema 1.076 do STJ não impede a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC quando a controvérsia envolve proveito econômico ínfimo.

Na sucumbência recíproca, a verba honorária total deve ser rateada na proporção da derrota de cada litigante.

É vedada a compensação de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 85, §§ 8º, 8º-A e 14; Lei nº 14.365/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076.

R E L A T Ó R I O

ED

1024548-29.2024.8.11.0041

TELEFÔNICA
BRASIL S/A X
JOSÉ ADAIR DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra o acórdão que deu provimento aos
aclaratórios
outrora manejados por JOSÉ ADAIR DE ALMEIDA. O referido julgado integrou a decisão colegiada anterior para manter os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 4.511,15, em observância ao art. 85, § 8º-A, do CPC e à Tabela da OAB/MT, mantendo-se a distribuição proporcional de 50% para cada parte em razão da sucumbência recíproca.

A embargante
fala em contradição interna,

a
firma
ndo
que o § 8º-A do art. 85 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
pressupõe as hipóteses do § 8º (proveito econômico inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo).

Argumenta que, no caso, o valor da causa é de R$ 30.266,03, o que afastaria a natureza de "valor muito baixo".

Alega que o acórdão não enfrentou a tese repetitiva que restringe a fixação equitativa a hipóteses excepcionais
(
Tema 1.076 do STJ
)
.

Questiona como deve ser operada a verba de R$ 4.511,15 frente ao rateio de 50%, especificamente se o valor é o total ou individual para cada patrono e se haverá compensação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso em apreço, a embargante aponta contradição na aplicação do art. 85, § 8º-A do CPC, sustentando que o valor da causa (R$ 30.266,03) não seria baixo o suficiente para atrair a fixação equitativa. Sem razão.

O acórdão embargado foi cristalino ao registrar que o proveito econômico em discussão (débito de R$ 266,03) é flagrantemente irrisório, o que atrai a incidência direta do § 8º do art. 85 do CPC e, por via de consequência compulsória, o regramento do § 8º-A, introduzido pela Lei nº 14.365/2022.

A tese do Tema 1.076 do STJ, invocada pela embargante, visa impedir a redução equitativa de honorários quando o valor da causa é elevado. Contudo, o que se discute aqui é a proteção do piso remuneratório da advocacia em casos de proveito econômico ínfimo, situação agora regida pela norma cogente do § 8º-A, que vincula o magistrado aos valores da Tabela da OAB ou ao mínimo de 10% sobre o valor da causa, prevalecendo o que for maior.

No que tange à obscuridade sobre a sucumbência recíproca, assiste razão parcial à embargante apenas para fins de aclaramento, sem alteração do resultado.

O acórdão estabeleceu que a verba honorária total da causa é de R$ 4.511,15 (correspondente a 35 URH da Tabela da OAB/MT).

Havendo sucumbência recíproca fixada em 50% para cada parte, significa que:

Os advogados do autor fazem jus a 50% de R$ 4.511,15 (R$ 2.255,57), a serem pagos pela ré.

Os advogados da ré fazem jus a 50% de R$ 4.511,15 (R$ 2.255,57), a serem pagos pelo autor (observada a gratuidade judiciária, se houver).

Ressalte-se que, por força do art. 85, § 14, do CPC, os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, sendo vedada a compensação.

Portanto, o valor fixado (R$ 4.511,15) representa o teto da verba honorária sucumbencial do processo, a ser rateado na proporção da vitória e derrota de cada litigante.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração

apenas para sanar a obscuridade apontada, esclarecendo que o valor de R$ 4.511,15
refere-se
ao total da verba honorária sucumbencial da lide, devendo ser rateado entre os patronos das partes na proporção de 50% para cada, vedada a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026